Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700026-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARAVILHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARLOM VIEIRA DE MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos do PJE n.: 0704293.58.2018.8.07.0005. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de penhora do bem imóvel indicado, segundo afirmação do próprio exequente, o devedor possui tão somente a posse do bem, mas não a sua propriedade, fato este que impossibilita a constrição. Outrossim, caso o devedor tenha, realmente, a posse do imóvel supracitado, tal bem provavelmente será alugado ou será localizado em região irregular, o que, mais uma vez, faz com que a penhora seja inviável, sob pena de se estar chancelando o parcelamento irregular do solo, prática infelizmente bastante comum. Dessa forma, indefiro o pedido.” Na via do presente recurso, sustenta que “A pretensão do Agravante na constrição dos direitos aquisitivos e possessórios que o Agravado possui sobre a gleba localizada na RODOVIA DF-130 - CHÁCARA LATINHA - COL. AGRÍCOLA QUEBRADA DOS GUIMARÃES KM 26, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PARANOA-BRASÍLIA-DF CEP 71570-990, encontra-se em perfeita consonâncias com os dispositivos legais, visto que o dito bem constitui valor econômico, e será facilmente alienado por hasta publica, leilão ou adjudicação.” Destaca que “os direitos possessórios e benfeitorias a área rural, possui valor econômico e encontra-se na ordem cronológica de bens penhoráveis, sem que com isso, há à chancela do Poder Público, à eventual ocupação em área particular, passível de regularização, cumprindo o interessado, usar dos meios ordinários para tanto.” Ao final, “Requer, liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo.” Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque mostra-se cabível e penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em área irregular, uma vez que compõem o patrimônio do devedor e possuem expressão econômica. Dispõe o art. 789 do CPC que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Ademais, os direitos possessórios do devedor encontram previsão na ordem de preferência estabelecida no art. 835, XIII, do CPC. Tal entendimento possui respaldo nos julgados desta Trma Recursal. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica. (Acórdão 1021378, 07029859520158070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335768, 07017205720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. VALOR ECONÔMICO EXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Considerando presente valor econômico nos direitos possessórios pertencentes ao executado, ora agravado, é plenamente possível recair-lhes penhora que possibilite a satisfação de crédito do exeqüente, ora agravante, a teor do disposto no art. 835 do CPC. Neste sentido, forte a jurisprudência elaborada pelo e. TJDFT. II. Agravo conhecido e provido. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 991022, 07001524520168079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que o perigo da demora reside da extinção do processo tão logo a agravante deixe de indicar algum bem, na forma do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Em consulta aos autos de origem, percebe-se que a agravante já pleiteou diversas medidas para tentar encontrar patrimônio dói devedor, até aqui infrutíferas. Além disso, o Juízo de origem tem indeferido medidas atípicas, a exemplo da suspensão da CNH do devedor. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção ou arquivamento do processo de origem, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, até a decisão final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora